Tribunal: STF
Processo: HC 52454
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-13
Data de publicação: 1974-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. RETARDAMENTO NO JULGAMENTO DE RECURSO. DECURSO DE
QUASE UM ANO ENTRE A DATA DA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO E O PROTOCOLO DOS AUTOS NO TRIBUNAL "AD QUEM".
DEMORA DE DEZ MESES DOS AUTOS, NA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, PARA
EXARAR PARECER.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARA QUE O RÉU AGUARDE, EM LIBERDADE, O
JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
PROVIDENCIAS A SEREM TOMADAS PELAS AUTORIDADES LOCAIS.